Tribunal: STF
Processo: ARE 1375309
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE COLETA DE LIXO. ENUNCIADO Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –- ECT – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – IPTU – IMÓVEL VINCULADO ÀS SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS – PRESUNÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL - TCIL – MUNICÍPIO DE NITERÓI – LEI MUNICIPAL Nº 480/1983 – FATO GERADOR – INDIVISÍVEL. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), para declarar a nulidade da CDA e extinguir a Execução Fiscal concernente a débitos de Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e de Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo (TCIL), referentes ao exercício de 2011. 



    2. A Corte Suprema, no julgamento do RE nº 601.392/PR, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, diante da peculiaridade do serviço público postal, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal, se aplica à ECT, alcançando todas as atividades por ela exercida. 



    3. Diante da presunção de legitimidade da sua atuação laborar em favor da empresa pública, inclusive relativamente ao seu patrimônio, é impensável outorgar-lhe o ônus de demonstrar a referida vinculação às atividades essenciais. Ademais, partindo-se da premissa de que todo o patrimônio das entidades públicas deve estar, em regra, vinculado às suas atividades essenciais, não se pode, presumindo a destinação, lançar sobre a ECT o ônus de comprovar o regular uso do bem. Nessa perspectiva, o ônus da prova de que o imóvel é, ou não, aplicado nas atividades essenciais da ECT é do Município de Niterói, tendo em vista que a imunidade é uma vedação absoluta do poder de tributar. 



    4. O Colendo Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária pode ser afastada caso o imóvel tributado pelo IPTU se encontre dissociado das finalidades essenciais do ente público, desde que o Município demonstre que foi dada destinação diversa do bem. Tal entendimento foi pacificado no julgamento do RE nº 773.992/BA, com repercussão geral reconhecida, que discute exatamente a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU incidente sobre imóveis de propriedade da ECT. 



    5. O Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 576.321/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Tal orientação foi ratificada pela Súmula Vinculante nº 19, ao dispor que ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. 



    6. Entretanto, no caso concreto, a taxa cobrada tem como fato gerador o disposto no arts. 171 a 175 da Lei nº 480/1983, que estabeleceu, no que concerne ao serviço de limpeza, a remoção de lixo, a varrição, lavagem e capinação, reparos em bueiros e bocas-de-lobo, reparos em canais, galerias, muros, bancos, jardins, passeios de calçadão e demais instalações de responsabilidade da Municipalidade. 



    7. Dessa forma, considerando que em relação aos mencionados fatos geradores do serviço de limpeza não é possível a individualização dos usuários, revela-se a impossibilidade de os mesmos serem custeados mediante taxa, na medida em que neste tipo de tributo, de acordo com o art. 77 do CTN, o serviço público deve ser específico e divisível. 



    8. Ainda que o Apelante sustente que a Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo tenha como base legal a Lei nº 2.597/2008 (Código Tributário de Niterói), que visa manter o serviço de coleta de lixo em unidade residencial ou comercial, verifica-se, da leitura da CDA que lastreia a execução fiscal em tela, que o fundamento legal da cobrança são os arts. 171 a 175 da Lei nº 480/1983, caracterizando sua nulidade, devendo ser mantida, portanto, a extinção da execução fiscal em razão de vício insanável. 



    9. Apelação não provida.” (e-doc. 5, p. 8 e 9).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Niterói/RJ alega a violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República, e ao enunciado nº 19 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que a Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo (TCIL) é constitucional e não se confunde com a anterior Taxa de Limpeza Conservação de Vias e Logradouros, tendo em vista a alteração do art. 171 do Código Tributário Municipal pela Lei municipal nº 2.284, de 2005, por meio da qual teria sido sanada a inconstitucionalidade da exação, passando a destinar-se somente à coleta individualizada e específica em cada unidade imobiliária do Município. Ao final, requer a reforma do v. acórdão recorrido (e-doc. 9).



    3. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não apresentou contrarrazões (e-doc. 10, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia presente no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido:



    “No que se refere à Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo, também não assiste razão ao Apelante. O Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 576.321/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II – JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III – RECURSO PROVIDO. (RE nº 576.321 – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – DJe 13-02- 2009) 



    Tal orientação foi ratificada pela Súmula Vinculante nº 19, ao dispor que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



(...)



    Entretanto, no caso concreto, a taxa cobrada tem como fato gerador o disposto no arts. 171 a 175 da Lei nº 480/1983, que estabeleceu, no que concerne ao serviço de limpeza, a remoção de lixo, a varrição, lavagem e capinação, reparos em bueiros e bocas-de-lobo, reparos em canais, galerias, muros, bancos, jardins, passeios de calçadão e demais instalações de responsabilidade da Municipalidade. 



    Dessa forma, considerando que em relação aos mencionados fatos geradores do serviço de limpeza não é possível a individualização dos usuários, revela-se a impossibilidade de os mesmos serem custeados mediante taxa, na medida em que neste tipo de tributo, de acordo com o art. 77 do CTN, o serviço público deve ser específico e divisível. 



    Neste ponto, ainda que o Apelante sustente que a Taxa de Coleta Imobiliária de Lixo tenha como base legal a Lei nº 2.597/2008 (Código Tributário de Niterói), que visa manter o serviço de coleta de lixo em unidade residencial ou comercial, verifica-se, da leitura da CDA que lastreia a execução fiscal em tela, que o fundamento legal da cobrança são os arts. 171 a 175 da Lei nº 480/1983, caracterizando sua nulidade, devendo ser mantida, portanto, a extinção da execução fiscal em razão de vício insanável.” (e-doc. 5, p. 5 e 6).



    5. Como se pode notar, o E. Tribunal de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento no Código Tributário Nacional, nas Leis municipais nº 480, de 1983, e nº 2.597, de 2008, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos.



    6. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional local e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA DOMICILIAR E DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (AI nº 653.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/08/2009, p. 23/10/2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.148.041-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 09/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.165.968-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator